Tribunal: TJES
Processo: 5006351-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA
–
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1 - Infere-se dos autos de origem que no ano de 2018 a agravada assinou
“
termo de adesão do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. com autorização para desconto em folha de pagamento
”
, sendo a conta corrente junto ao Banco Bradesco, informada no referido contrato, exatamente aquela pertencente à recorrida, conforme consta no extrato do INSS constante dos autos.

2 – Assim, não há falar em desconhecimento do vínculo, mormente quando a contratação ocorrera no ano de 2018, inclusive com assinatura de
“proposta de contração de saque

mediante a utilização do cartão de crédito consignado”,
ao passo que o questionamento, mediante ajuizamento da demanda de origem, foi apresentado apenas 05 (cinco) anos depois, aproximadamente.

3 - Ao menos neste momento, vislumbra-se a existência de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar os descontos mensais, sendo que a existência de eventual nulidade deverá ser analisada pelo juízo
a quo

após a devida instrução probatória.

4 - Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão que determinou a suspensão dos descontos nos proventos da autora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006351-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANDRESSA RODRIGUES PEREIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA
–
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Infere-se dos autos de origem que no ano de 2018 a agravada assinou
“
termo de adesão do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. com autorização para desconto em folha de pagamento
”
, sendo a conta corrente junto ao Banco Bradesco, informada no referido contrato, exatamente aquela pertencente à recorrida, conforme consta no extrato do INSS constante dos autos.

2 – Assim, não há falar em desconhecimento do vínculo, mormente quando a contratação ocorrera no ano de 2018, inclusive com assinatura de
“proposta de contração de saque

mediante a utilização do cartão de crédito consignado”,
ao passo que o questionamento, mediante ajuizamento da demanda de origem, foi apresentado apenas 05 (cinco) anos depois, aproximadamente.

3 - Ao menos neste momento, vislumbra-se a existência de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar os descontos mensais, sendo que a existência de eventual nulidade deverá ser analisada pelo juízo
a quo

após a devida instrução probatória.

4 - Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão que determinou a suspensão dos descontos nos proventos da autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006351-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO
BMG S.A.

AGRAVADO
: ANDRESSA RODRIGUES PEREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. em razão da decisão proferida pel
a
MM Ju
íza
de Direito da
1ª
Vara
de Piúma
, nos autos da “
a ção d eclaratória d e i nexistência e

i
nexigibilidade
d
e
d
ébito
c/c

r
epetição
d
e
i
ndébito
c/c

i ndenização p or d anos m orais c om p edido d e t utela d e u rgência
” ajuizada por A
ndressa
R
odrigues
P
ereira
, que deferiu o pedido de suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
por evento
.

Em suas razões id. 5247203 sustenta o agravante, inicialmente, que não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência, porquanto a cobrança configura-se legítima e fundada em contrato regularmente firmado pela parte agravada.

E mais: a multa aplicada mostra-se despropositada, devendo ser afastada, ou, subsidiariamente, reduzida em valor razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar as razões recursais.

Ingressou a autora com a demanda originária afirmando, inicialmente,
não ter contratado da requerida cartão de crédito consignado, tendo recebido o respectivo plástico na sua residência, o qual nunca usou ou desbloqueou
.

Acrescentou que
“
em razão da pouca instrução, não sabia como funcionava a sistemática do cartão de crédito consignado, não percebendo que os descontos estavam sendo feitos, tendo em vista que alguns outros empréstimos estavam contratados de forma correta em seu nome”,
motivo pelo qual postulou a juntada do contrato pela parte demandada.

Dito isso, após analisar os documentos apresentados com a irresignação, entendo merecer reforma a decisão, não subsistindo a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Com relação ao alegado desconhecimento da operação, infere-se dos autos
de origem (id. 26620470)
que no ano de 2018 a agravada assinou o
“
termo de adesão do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. com autorização para desconto em folha de pagamento
”
,
sendo a conta corrente junto ao Banco Bradesco, informada no referido contrato, exatamente aquela pertencente à recorrida, conforme consta no extrato do INSS acostado no id. 2488027 (origem)
.

Assim, não há falar em desconhecimento do vínculo, mormente quando
a contratação ocorrera no ano de 2018,
inclusive com assinatura de
“proposta de contração de saque

mediante a utilização do cartão de crédito consignado”,
ao passo que
o questionamento, mediante ajuizamento da demanda de origem, foi apresentado
apenas
05 (cinco) anos depois, aproximadamente
.

Acerca da alegada prática abusiva, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, também não vislumbro o alegado vício, na medida em que, repito, a agravada firmou o termo de adesão em que constam os detalhes da modalidade contratada.

Assim, ao menos neste momento, vislumbro a existência de relação jurídica entre as partes capaz de legitimar os descontos mensais, sendo que a existência de eventual nulidade deverá ser analisada pelo juízo
a quo

após a devida instrução probatória.

S
egue precedente deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO
- CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3 – No caso em exame, o Banco agravante juntou o contrato devidamente assinado pelo autor, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” além da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CBB” de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, o que, a princípio, enfraquece o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

4 – Analisando o contrato celebrado pelas partes, entendo que não houve violação ao direito de consumidor previsto no Art. 6º, III, do CDC.

5 - Recurso provido. (TJES. Agravo de instrumento nº 5004385-72.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo. Data do julgamento 23/03/2022).

Firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão que determinou a suspensão dos descontos nos proventos da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.